Tribunal: STF
Processo: HC 242984
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2024, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Rodrigo Ramos Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 15.12.2023, conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial (AREsp n. 2.439.071/MG).



                            O caso 



    2. O paciente foi denunciado e, depois, pronunciado, juntamente com corré, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Extrai-se da denúncia:



    “Consta das peças que compõem o incluso procedimento que, no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 03h30min., nas proximidades do ‘Bar da Naza’, na Rua Inácio Teixeira, ri0 240, Bairro Santa Luzia, no Município de Pitangui/MO, os denunciados, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ADJMILSON MOREIRA DA COSTA.



    Apurou-se que, na data e local supramencionados, por volta de OlhOOmin, a vítima e a increpada CAMILA, companheira do primeiro denunciado MAIQUISUELISON, se envolveram em urna discussão, por motivos banais, ligados ao consumo excessivo de álcool. Ao final do entrevero verbal, ADMILSON proferiu xingamentos contra a segunda denunciada, dizendo: ‘loira folgada, tem que meter o pé no cú dela Registre-se que, na ocasião, CAMILA se irritou com o companheiro MAIQUISUELISON, pois ele deixou de interferir em seu favor durante o imbróglio. Logo em g seguida, o casal deixou o estabelecimento comercial em uma motocicleta. 



    Aproximadamente duas horas depois do entrevero verbal, MAIQIJISUELISON, imbuído pelo sentimento de vingança, retomou ao local dos fatos pilotando uma motocicleta Honda Biz e estacionou o veículo nas imediações do ‘Bar da Naza’. 



    Neste contexto, o primeiro denunciado dirigiu-se ao referido estabelecimento comercial, munido de uma arma de fogo. Ato contínuo, chegou na entrada do bar e, de inopino, desferiu uma saraivada de disparos em direção ao ofendido ADIMILSON, os quais foram causa eficiente de sua morte. 



    Após ceifar a vida do ofendido, MAIQUISUELISON evadiu das adjacências do bar, porém, não retomou imediatamente ao local onde havia deixado sua moto. Por tal razão, pouco após a prática do homicídio, os denunciados retomaram à Rua Antônio Alves de Oliveira, ocasião em que MAIQUISUELISSON fugiu na condução da moto, ao passo que CAMILA foragiu a pé” (fls. 2-3, doc. 2).



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença assentou a materialidade e a autoria do delito pelo paciente, absolvendo-o, contudo, pela resposta negativa ao terceiro quesito genérico (fls. 65-66, doc. 11). 



    3. Ao julgar apelação do Ministério Público estadual (Processo 
n. 1.0514.20.000465-31002), o Tribunal de Justiça de Mina Gerais proveu o recurso, assentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do voto do Relator, Desembargador Maurício Pinto Ferreira. Determinou-se, assim, a realização de novo júri, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA – DECISÃO CASSADA. - Havendo contradição nas respostas dos Jurados aos quesitos, o Juiz Presidente deve esclarecer o Conselho de Sentença em que consistiu a referida contradição e reformular a série, de quesitos, nos termos do disposto no artigo 490 do Código de Processo Penal. - Não observada a norma supracitada, há a nulidade absoluta do julgamento, conforme artigo 564, parágrafo único, do referido diploma processual” (fls. 85-99, 
doc. 12).



    4. Acolhidos os embargos declaratórios apenas para correção de erro material (fls. 125.134, doc. 12), a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem por óbice processual (Súmula n. 83/STJ – fls. 14-16, doc. 13). Foi, então, interposto agravo para o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 15.12.2023, dado provimento ao agravo para desprover o recurso especial, nestes termos (AREsp n. 2.439.071/MG):



    “(...) Segundo os autos, o recorrente, pronunciado, juntamente com corré, como incurso nos arts. 121, § 2º, I e IV, do CP, ao ser submetido a julgamento pelo conselho de sentença, foi absolvido, porquanto os jurados responderam afirmativamente ao terceiro quesito. 



    Consta da Ata de Julgamento que a defesa ‘declarou aos 
Srs. Jurados a negativa de autoria por insuficiência de provas, e que o assassino da vítima é Danilo Aparecido Teixeira, pelo que pediu a absolvição do acusado’ (fl. 777). 



    Inconformado com a decisão absolutória, o Ministério Público interpôs apelação, à qual o Tribunal a quo deu provimento, sob a seguinte fundamentação (fls. 882-887, grifei): (...)



    Opostos embargos de declaração pela defesa, eles foram parcialmente acolhidos a fim de corrigir erro material, sem efeitos infringentes. No tocante ao assunto aqui discutido, o acórdão assentou (fls. 920-924): (...)



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    No sistema de votação anterior à reforma de 2008, o questionário apresentado para votação dos jurados apresentava maior complexidade, pois procurava desdobrar, em tantos quesitos quantos fossem necessários, as teses que as partes, durante os debates em plenário, houvessem oferecido. O objetivo, então, era o de transformar em quesitos cada um dos componentes normativos dos institutos jurídico-penais que integram a teoria do crime, nomeadamente aqueles que perfazem a sua estrutura. 



    Após a vigência da Lei n. 11.689/2008, a quesitação não foi apenas simplificada mas também passou a permitir ao jurado absolver o acusado com base nas teses e nas informações trazidas ao seu conhecimento e discutidas no julgamento. 



    Assim, a simples resposta positiva ao quesito ‘O jurado absolve o acusado?? começa a comportar inúmeras teses defensivas, tendo como premissas anteriormente assentadas (nos dois primeiros quesitos do questionário) a efetiva ocorrência material de um crime e o reconhecimento de que o réu foi seu autor. 



    Tal qual a tradição deste Tribunal, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento – a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada –, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares. 



    Portanto, se a resposta for SIM ao quesito do art. 483, III, ‘d’, do CPP – por fatores diversos (desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, falta de provas, clemência etc.) –, o jurado não só não precisa como, em verdade, não pode explicar o motivo pelo qual votou. 



    A despeito de meu entendimento pessoal, rendo-me à atual jurisprudência firmada por este Superior Tribunal, em respeito ao órgão colegiado maior, de que ‘A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos’ (HC 
n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018, grifei). 



    De igual forma, em outro julgado, além de ter reafirmado não haver violação da soberania dos vereditos, o STJ também ressaltou: (...)



    Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservada a conclusão dos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 



    No presente caso, conforme assinalado pela Corte local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 



    Com efeito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir, quando houve votação positiva dos dois primeiros quesitos, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram haver o acusado ser o autor do delito. Confiram-se: (...)



    Assim, conforme ressaltado pela Corte de origem, a referida decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos e, portanto, deve ser cassada, de modo que o recorrente seja submetido a novo júri. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, parte final, do RISTJ, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial” (fls. 51-61, 
doc. 13).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito. 2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri se mostra contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 89, doc. 13).



    5. Contra esse julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, sustentando “que ainda que os jurados respondam afirmativamente aos quesitos de autoria e materialidade, bem como não haja tese absolutória ou pedido de absolvição por clemência, não cabe recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito genérico”.



    Menciona citações doutrinárias e julgados da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal que sustentariam sua pretensão, afirmando que, “ao optar pela versão acusatória, a decisão do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais violou claramente o disposto no art. 5º, XXXVIII da CF, desprezando por completo a soberania do veredito popular, razão pela qual o reestabelecimento da decisão absolutória do Conselho de Sentença em favor do paciente é medida que se impõe”. 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “1) Reformando-se o v. acórdão combatido para que seja cassada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que ratificou o decisum do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 3) sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça mineiro dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo júri, por inobservância do art. 490 do Código de Processo Penal, considerando o primeiro julgamento “flagrantemente contraditório, tendo em vista a tese única de negativa de autoria” e sendo, portanto, a absolvição contrária à prova dos autos (fls. 94, doc. 12).



    8. Diferente do alegado nessa impetração, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 
n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC 
n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    9. Na Lei n. 11.689/2008, não houve alteração do art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, pela jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593). Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 
n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 170.559, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    10. A denominada “absolvição por clemência”, prevista no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, torna-se definitiva e irrecorrível somente se, ao realizar novo júri, o Conselho de Sentença voltar a respondê-lo positivamente. 



    Pela jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal, há possibilidade de o Ministério Público apelar alegando que a primeira decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso no qual a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    11. Ademais, o caso apresenta peculiaridades. O Tribunal mineiro anulou o primeiro julgamento por nulidade decorrente da não observância do procedimento previsto no art. 490 do Código de Processo Penal, segundo o qual “se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”. Considerou-se a “flagrante contradição” nas respostas dos quesitos pelos jurados, que deveria ser prontamente esclarecida pelo magistrado processante. 



     



    12. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020 e ainda não terminado pelo pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    13. O reconhecimento de repercussão geral da matéria sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando alteração da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos com o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 182.467, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.12.2020).



    A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    14. Não há contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do 
art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri, nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo tribunal do júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, havendo, como é certo, a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, 
art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, § 3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    15. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma que 



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.



    16. Tem-se, ademais, que para analisar e concluir sobre a alegada suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, para além da chamada “absolvição por clemência” (§ 2º do 
art. 483 do Código de Processo Penal), restabelecendo-se a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HAB